Tribunal: CARF
Processo: 10825.722030/2018-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA TORATTI CASSINI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ENTREGA DE PRODUTO RURAL A COOPERATIVA. ATO COOPERATIVO QUE NÃO ENVOLVE COMERCIALIZAÇÃO.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as Cooperativas e seus associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando associados para a consecução dos objetivos sociais. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Somente haverá comercialização e deverão as receitas ser apropriadas por ocasião do faturamento das vendas no mercado pela cooperativa.
PRODUTO RURAL. EXPORTAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA. IMUNIDADE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Se a empresa entrega sua produção rural a cooperativa, que providencia a exportação, a operação está amparada pela imunidade tributária do art. 149, § 2°, I, da CF/88.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE DAS RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO DA VENDA POR MEIO DE EMPRESA EXPORTADORA.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior por meio de trading companies não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722030/2018-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.968 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
ENTREGA
DE
PRODUTO
RURAL
A
COOPERATIVA.
ATO
COOPERATIVO QUE NÃO ENVOLVE COMERCIALIZAÇÃO.
Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as Cooperativas e seus
associados, entre estes e aqueles e pelas cooperativas entre si quando
associados para a consecução dos objetivos sociais. O ato cooperativo não
implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria. Somente haverá comercialização e deverão as receitas ser
apropriadas por ocasião do faturamento das vendas no mercado pela
cooperativa.
PRODUTO RURAL. EXPORTAÇÃO POR MEIO DE COOPERATIVA.
IMUNIDADE EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Se a empresa entrega sua produção rural a cooperativa, que providencia a
exportação, a operação está amparada pela imunidade tributária do art. 149, §
2°, I, da CF/88.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
RECEITA DA COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. IMUNIDADE DAS
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. CABIMENTO QUANDO
DA VENDA POR MEIO DE EMPRESA EXPORTADORA.
A receita decorrente da venda de produtos ao exterior por meio de “trading
companies” não integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a comercialização da produção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, afastando-se a exigência das Contribuições
Previdenciárias Sobre a Receita Bruta (CPRB), bem como das contribuições destinadas ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GIILRAT), incidentes sobre as receitas
decorrentes da comercialização da produção agroindustrial realizada no mercado externo,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722030/2018-68
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

efetuada por intermédio da COPERSUCAR e, também, por intermédio da COPERSUCAR via
comerciais exportadoras ("trading companies”), mantendo-se o lançamento referente ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos até o julgamento em primeira instância, adoto o
seguinte trecho do relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Autos de Infração relativos às contribuições
previdenciárias destinadas à Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho – GILRAT, assim como a contribuição para outras
entidades e fundos (SENAR), incidentes sobre as receitas decorrentes da
comercialização da produção agroindustrial, inclusive juros e multa, no valor total de
R$ 4.779.287,85.
No Relatório Fiscal (às fls. 18 e seguintes), parte integrante e indissociável dos referidos
Autos de Infração, a Autoridade Tributária registrou os fatos apurados, bem como as
irregularidades encontradas no exercício de sua competência legal (conferida pelo
disposto na alínea “a” do inciso I do art. 6o da Lei 10.593/2002), os quais transcrevo, em
síntese:
O processo em tela se refere especificamente às contribuições incidentes sobre as
receitas decorrentes da comercialização da produção agroindustrial realizada no
MERCADO EXTERNO, efetuadas via COPERSUCAR, e ainda as efetuadas via
COPERSUCAR e Comercial Exportadora (ambas exportações por terceiros - indiretas),
conforme item 48 do Relato Fiscal, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014.
Conforme os itens 55 e 56, a mesma ação fiscal deu origem ainda aos seguintes
Processos Administrativos:
Sucessão da Usina Ipiranga pela Ipiranga Agroindustrial S.A. (antiga Usina
Iacanga).
A Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool SA (CNPJ 47.544.176/0001-78) foi incorporada
pela impugnante, à época denominada Usina Iacanga de Açúcar e Álcool SA (CNPJ
07.280.328/0001-58), a qual teve seu nome empresarial alterado para Ipiranga
Agroindustrial S.A.:
Conforme consta da Ata da AGE - Assembleia Geral Extraordinária, realizada em
31/05/2015 a Usina Ipiranga de Açúcar e Álcool SA (CNPJ 47.544.176/0001-78) foi
incorporada pela Usina Iacanga de Açúcar e Álcool SA (CNPJ 07.280.328/0001-58), a
qual teve seu nome empresarial alterado para Ipiranga Agroindustrial SA, conforme
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

consta da Ata da AGE de 31/05/2015 (JUCESP - NUM.DOC: 285.364/15-7 SESSÃO:
02/07/2015). Vide os documentos componentes dos Anexos XLIX, L e LI.
Como a sucessão se deu em 05/2015, posteriormente ao período sob fiscalização (01 a
12/2014), analisou-se e tratou-se dos fatos geradores ocorridos em ambas empresas
(sucessora e sucedida).
(...)
Do procedimento de Fiscalização
O procedimento fiscal foi instaurado pelo Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal - TDPF n° 0810300-2017-00699-0, que teve por objeto a fiscalização da
contribuição sobre comercialização da produção rural (sem sub-rogação), no período 01
a 12/2014.
O sujeito passivo teve ciência do seu início através do Termo de Início de Procedimento
Fiscal - TIPF datado de 23/05/2017, que foi enviado via postal, tendo sido recepcionado
em 01/06/2017, quando foram solicitados documentos.
No curso do procedimento fiscal, e decorrente das informações e documentos
apresentados/analisados, constatou-se que o sujeito passivo, no período compreendido
entre 01/2014 a 12/2014, efetuara recolhimentos mediante uso de Guias da Previdência
Social -GPS nos código 2607 e 2615, e apresentara GFIP. Verificou-se omissão nas
informações relativas à "Comercialização da Produção - PJ" e "Comercialização da
Produção - PF". Desta forma, oportunizou-se, nos termos do art 463 §5° inciso II da IN
RFB n° 971/2009, que a empresa retificasse suas declarações (tudo conforme constou
do TIPF).
À vista das informações prestadas conclui-se que os valores informados em GFIP
(inclusive nas retificadas) e objeto dos recolhimentos em GPS, quanto à
"Comercialização da Produção - PJ" são relativos à contribuição incidente sobre a
comercialização da produção rural - sem sub-rogação.
No entanto, os valores da base de cálculo limitam-se, exclusivamente, às receitas brutas
auferidas no chamado mercado interno.
Constatou-se ainda que o sujeito passivo contabiliza receitas brutas relativas ao que ele
denomina Mercado Externo.
Não se trata de exportações diretas, mas sim indiretas. Na realidade, as exportações são
feitas por empresas diversas da fiscalizada.
Nesse passo, constatou a Fiscalização que em cada usina cooperada existe um
estabelecimento (filial) da cooperativa sendo que diariamente a usina emite notas de
entrega para venda da produção de açúcar e álcool em favor da COPERSUCAR, que a
partir daí fica investida da posse dos produtos. Assim, a Copersucar exporta os produtos
diretamente, ou ainda via "trading companies" e ao final de cada mês elabora planilha
demonstrativa em que atribui a cada usina cooperada uma receita proporcional à
quantidade de produtos entregues para exportação.
Apurou-se da própria fiscalizada a informação que tanto a Usina Ipiranga quanto a
Usina Iacanga não possuem qualquer operação de venda com o exterior, quando ela foi
intimada a prestar esclarecimentos e informações sobre a existência de produção
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior (TIF n° 1 - item 3
subitem 3.1):
“Assim, para fins de esclarecimento deste item, ressaltamos que a Usina Ipiranga e a
Usina lacanga não possuem qualquer operação de venda diretamente ao exterior
(grifei).”
Emitido o TIF 1, onde se solicitava informações sobre a Receita Bruta relativa ao
mercado externo. Em resposta, o sujeito passivo apresentou Demonstrativo das Receitas
Brutas relativas ao mercado externo (exportações). No mesmo, verifica-se que as contas
contábeis para seu registro são: 31101002 ACUCAR - MERCADO EXTERNO,
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

31102003 ANIDRO - MERCADO EXTERNO e 31102004 HIDRATADO -
MERCADO EXTERNO.
Em análise à Escrituração Contábil Fiscal - ECF transmitida pelo sujeitos passivos (à
época dos fatos geradores - ano de 2014, anteriormente à incorporação já mencionada,
duas empresas distintas CNPJ 47.544.176/0001 -78 e 07.280.328/0001 -58), verificou-
se que havia informes consignados na ficha "Y550 - Vendas a Comercial
Exportadora com fim específico de exportação". A abordagem sobre este fato consta
no item 3.2 do TIF 1, em resposta ao qual, a empresa apresenta uma planilha que
denomina "Demonstrativo Vendas Y550", bem como dois arquivos "ECF - Registro
Y550" (Anexo XXII) e "Informativo Copersucar" (Anexo XIII),ambos em formato
PDF.
No demonstrativo apresentado constata-se que são usadas exatamente as mesmas contas
contábeis já mencionadas acima, relativamente às exportações, ou seja: 31101002
AÇÚCAR - MERCADO EXTERNO, 31102003 ANIDRO - MERCADO EXTERNO e
31102004 HIDRATADO - MERCADO EXTERNO.
Já no documento denominado "Informativo Copersucar", verifica-se planilhas que
seriam originárias da própria Cooperativa, informativas dos valores a serem informados
na ECF das Usinas cooperadas, relativamente às vendas para comercial exportadora.
Concluiu-se, que as exportações se davam sempre percorrendo um determinado
itinerário. Ou via cooperativa (diretamente exportadas via Copersucar) ou ainda, via
Copersucar, com passagem por outra empresa comercial exportadora (aquelas que
são informadas nas fichas Y550 das ECF).
As comerciais exportadoras (trading companies), são empresas situadas no Brasil, e
conforme informativo apresentado são:
1) VIRGOLINO DE OLIVEIRA S/A - AÇÚCAR E ÁLCOOL, CNPJ 49.911.589/0001
-79;
2)USINA AÇUCAREIRA S. MANOEL S/A, CNPJ 60.329.174/0001-24 ;
3)FERRARI AGROINDÚSTRIA S/A, CNPJ 54.846.951/0001-05 e
4) COPERSUCAR S.A, CNPJ 10.265.949/0014-91.
Desta forma, ante todo o acima exposto, entendeu a Fiscalização que as receitas
relativas ao mercado externo não possuem o direito à imunidade da Emenda
Constitucional 33/2001, posto que não decorrem de comercialização direta com
adquirente domiciliado no exterior.
Das alíquotas aplicadas
A alíquota aplicada para o cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita da
comercialização da produção rural foi 2,5% (dois e meio por cento).
Para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – GILRAT
aplicou-se 0,1% (zero virgula um por cento). E para terceiros, SENAR, 0,25% (zero
vírgula vinte e cinco por cento).
Das bases de cálculo
Nas Tabelas anexas ao Relatório Fiscal, procedeu-se a apuração dos valores das bases
de cálculo (receita bruta), como segue:
Tabela A - Receita Bruta das Exportações via Copersucar (são totalizados os valores
das empresas incorporadoras e incorporadas).
Tabela B - Receita Bruta das Exportações via Copersucar + Trading Companies
(apenas os valores relativos à Usina lacanga, posto não estar suspensa a exigibilidade).
Da impugnação.
A autuada foi cientificada do lançamento em 04/09/2018 e apresentou impugnação (fls.
638/664) em 04/10/2018 alegando, dentre outros temas, o que segue:
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

Da tempestividade.
Preliminarmente, vale destacar a tempestividade da presente Impugnação, pois,
considerando que a Impugnante foi intimada via AR em 04/09/2018 (terça-feira) (folhas
631/632 dos autos), o início da contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a
apresentação de defesa iniciou-se em 05/09/2018 (quarta-feira), sendo o seu termo final
o dia 04/10/2018 (quinta-feira).
Das atividades da empresa.
A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que exerce atividades no ramo
agroindustrial, realizando, por exemplo, a fabricação de açúcar, álcool, cultivo de cana-
de-açúcar etc., sujeitando-se à apuração e recolhimento da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta (CPRB), da Contribuição para o financiamento do beneficio e
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho
decorrente dos riscos ambientais da atividade (G1LRAT), bem como ao adicional
destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).
No regular desenvolvimento de suas atividades, a Impugnante entrega sua produção
rural à COPERSUCAR S/A ("COPERSUCAR") para fins de venda interna e ao
exterior, através de exportação direta ou indireta, inclusive, por meio de comercial
exportadora.
Depreende-se que a Autoridade entendeu, equivocadamente, que as receitas decorrentes
das exportações diretas ou indiretas (via empresas comerciais exportadoras - "trading
companies"), constituem receitas provenientes de comércio interno e não de exportação
e, portanto, não estariam abrigadas pela imunidade constitucional.
Ao contrário do entendimento equivocado da Fiscalização, a Impugnante não
comercializa seus produtos a Cooperativa da qual é associada, pois tal entrega não
configura comercialização, mas mero ato cooperativo e, consequentemente, não há que
se falar em venda interna nessa situação.
Além disso, a imunidade constitucional também é aplicável aos casos de exportação
indireta, conferindo-se a eficácia máxima do comando constitucional contido no art.
149, §2°, inciso I, da CF/88, que, em última instância, tem o objetivo de fomentar as
operações com destino ao exterior.
Diante desses elementos, somada à regularidade das exportações realizadas, é certo que
a simples entrega à Cooperativa não desqualifica a exportação como direta e, mesmo em
relação àquelas exportações realizadas via comercial exportadora, também não há
dúvidas que devem fruir do beneficio fiscal voltado ao incentivo de exportação de
produtos nacionais.
Delimitação da Lide
Informa não fará parte da presente Impugnação qualquer argumento para contrariar o
ponto (exportação por empresa comercial exportadora) no que se refere à incorporada
Usina Ipiranga (CNPJ 47.544,17670001-78), visto que tais imputações foram
consignadas no PAF a 10825.722.031/2018-11, cuja exigibilidade está suspensa por
força de decisão judicial nos autos dos Processos 002513 0.30.2005A03.6100 e
0023008.59.2015.4.03.000 (fls. 335 a 439), propostos pela União Agroindústria
Canavieira do Estado de São Paulo ("ÚNICA"), da qual já era filiada a Usina Ipiranga à
época da propositura.
Contudo, quanto ao primeiro ponto, que diz respeito as exportações de produtos
meramente entregues à COPERSUCAR e, ainda, ao segundo ponto (exportações via
trading companies), no que concerne à Usina Iacanga, hoje, Ipiranga Agroindustrial
S/A, com eles não pode concordar a Impugnante, pelo que os combaterá em todos os
seus itens, conforme explicitado nos tópicos abaixo.
Das exportações realizadas por meio da COPERSUCAR - entrega de produtos -
ausência de comercialização - ato cooperativo.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

Discorda do entendimento da Fiscalização que a Impugnante não efetua qualquer
exportação, sob o fundamento de que vende sua produção à COPERSUCAR, essa sim,
segundo se entendeu, exportadora porque é quem faz a operação com os adquirentes
domiciliados no exterior.
Em contraponto, defende que é impossível apontar a existência de venda no mercado
interno entre a Impugnante e a COPERSUCAR, por se tratar de ato cooperativo (entrega
da produção de açúcar e álcool). Ou seja, aduz que Cooperativa age em nome próprio,
mas em benefício de seus associados, nos termos da legislação de regência, ao praticar
operações de exportação, como se a Impugnante tivesse realizado a exportação
diretamente aos clientes estrangeiros:
“Assim, é impossível apontar a existência de venda no mercado interno entre a
Impugnante e a COPERSUCAR, por se tratar de ato cooperativo (entrega da produção
de açúcar e álcool), de forma que não se aplica ao caso concreto o constante nos §§ 1o e
2° da IN RFB n. 971/09, mesmo porque a comercialização (no caso a exportação) é feita
em beneficio dos associados:
Art. 170. (...)
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no Pais é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
Em outras palavras, como a Cooperativa age em nome próprio, mas em benefício de
seus associados, nos termos da legislação de regência, ao praticar operações de
exportação, preservam-se os mesmos efeitos. Ou seja, é como se a Impugnante tivesse
realizado a exportação diretamente aos. clientes estrangeiros, pois a COPERSUCAR e
um prolongamento de suas atividades.”
Das exportações indiretas - não incidência das contribuições previdenciárias sobre
as receitas auferidas com as exportações indiretas - imunidade prevista no art. 149,
§2°, inciso I, da CF/88. Inexistência de restrição à sua aplicação às exportações
indiretas.
Ao instituir a imunidade prevista no art 149, §2°, I, da CF/88, o constituinte derivado
procurou beneficiar todas as receitas decorrentes de exportação, desonerando, assim, a
produção destinada ao exterior, de forma a tornar o produto nacional mais competitivo
no mercado externo:
Como se pode verificar pelo texto do art. 149, §2o, I, da CF/88, em nenhum momento o
legislador trouxe qualquer tipo de restrição ou fez qualquer tipo de diferenciação entre
as exportações realizadas de forma direta ou via comercial exportadora.
Verifica-se, pela norma imunizante, que as receitas decorrentes de exportação não
sofrerão a incidência tributária das contribuições sociais, inclusive a Contribuição
Previdenciária, proteção que foi replicada pela previsão contida no art 170 da IN SRF no
971/09.
Todavia, de forma completamente dissociada do ordenamento jurídico vigente, a mesma
Instrução Normativa, nos §§ 1° e 2° do mencionado artigo, determina que tal imunidade
se aplica apenas e exclusivamente às exportações diretas, ou seja, quando o
contribuinte, através de meios próprios, realiza as transações internacionais, excluindo
da previsão constitucional as operações indiretas, inclusive aquelas realizadas através de
comercial exportadora.
Porém, pela previsão da IN acima colacionada, vê-se que há pretensão do Fisco em
limitar a aplicação da norma constitucional que prescreve, expressamente, que não há
incidência de Contribuição Social sobre as receitas decorrentes de exportação, sem
trazer qualquer distinção à forma de realização da exportação.
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

Pela previsão limitadora, fica claro que a Fiscalização se equivocou ao seguir tal
disposição em total detrimento ao disposto constitucionalmente, negando plena eficácia
à Constituição Federal, impedindo assim a completude da finalidade da norma
imunizante.
Nessa esteira, tal restrição afronta o art. 110 do CTN, uma vez que, como mencionado,
em momento algum a CF fez qualquer tipo de restrição entre as receitas decorrentes de
exportações realizadas de forma direta e indireta (via comercial exportadora) e,
portanto, já que a Carta Política não o fez, não poderia a fiscalização alterar o alcance da
norma imunizante, muito menos através de Instrução Normativa.
Importante mencionar, ademais, que, com o objetivo de desonerar e fomentar a
atividade exportadora, baixou-se o Decreto-lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972,
que, recepcionado pela Constituição Federal de 1988, equiparou as vendas realizadas a
comerciais exportadoras, com destinação específica de exportação, com exportações
diretas para o fim de aproveitamento dos benefícios fiscais.
Nesse sentido, verifique-se o que dispõe os arts. 1o e 3o, do Decreto-lei n. 1.248/72.
Assim, pelo art. 3o, o legislador assegurou ao produtor-vendedor que vender sua
mercadoria a uma empresa comercial exportadora com o fim específico de exportação
todos os benefícios fiscais concernentes à exportação direta concedidos por lei,
excetuado, apenas, o caso previsto no art 1o do Decreto-lei 491/6910, o qual concede
créditos tributários às empresas exportadoras.
Destarte, ainda que se entenda que o texto constitucional não teria eficácia plena ou
mesmo não esgotaria o alcance da imunidade, o fato é que a norma infra constitucional
dirimiu qualquer dúvida acerca da possibilidade das receitas decorrentes das
exportações indiretas serem albergadas pela imunidade.
Verifica-se, portanto, que qualquer entendimento sobre a não abrangência da Imunidade
às exportações indiretas, não está apenas em confronto com o texto constitucional, mas
também ao próprio texto legal, sendo claro que a aplicação de qualquer uma dessas
normas, leva à conclusão de que inexiste tributação de contribuição social sobre as
receitas de operações de exportação indireta praticadas pela Impugnante, logo, não há
qualquer razão que fundamente as autuações combatidas que devem ser totalmente
canceladas também quanto a esse ponto.
Da ilegitimidade da aplicação da multa de 75%, prevista no inciso l do artigo 44 da
lei n. 9.430/96.
Ainda que se possa admitir, remotamente, que os argumentos acima não sejam
suficientes para cancelar todas as exigências formuladas nos AI combatidos, bem como
para desconstituir todos os argumentos postos no termo de fiscalização, é certo que a
multa imposta em razão da suposta falta de recolhimento das mencionadas
contribuições no ano de 2014, não pode ser mantida.
Ainda que as contribuições em questão fossem devidas, caso não fosse aplicada a
imunidade ao caso em tela, é certo que a multa imposta não condiz com a realidade dos
fatos, muito menos com o aplicável, tratando-se de verdadeira exigência
desproporcional à acusação.
Apontou o desrespeito a princípios constitucionais com a lavratura dos autos, entre eles:
proporcionalidade e a vedação ao uso de tributos com efeito confiscatório.
Além disso, a revisão na aplicação da multa para cancelá-la é devida também em
atendimento ao que preconiza o art. 112 do CTN, pela aplicação do que for mais
favorável ao contribuinte.
Isso porque, como visto, a Impugnante não agiu com dolo, fraude ou simulação, nem
deixou que prestar quaisquer informações ao fisco, agindo, inclusive, nos exatos limites
de atuação de todas as empresas do setor que atua.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

Dessa forma, quer por serem desproporcionais ou desarrazoadas, a multa imposta
através destes AI deve ser cancelada ou, a menos diminuída a patamar que não
represente confisco, como ocorre com as imputações combatidas.
A 7a Turma da DRJ/SDR julgou a impugnação apresentada pela contribuinte
improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PARTE
DA EMPRESA, PARA O GILRAT E PARA O SENAR.
São devidas, pelo produtor rural pessoa jurídica, as contribuições da parte da empresa e
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, e as
contribuições para o SENAR, incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de produção rural própria.
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DA
AGROINDÚSTRIA.
EMPRESA
ADQUIRENTE
CONSTITUÍDA
E
EM
FUNCIONAMENTO NO PAÍS. TRADING COMPANY. IMUNIDADE.
Não incidem contribuições sociais sobre a comercialização da produção própria ou da
adquirida de terceiros, industrializada ou não, pela agroindústria, cujas receitas tenham
sido decorrentes de exportação de produtos, exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em funcionamento
no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de exportação,
independentemente da destinação que esta dará ao produto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Notificada dessa decisão aos 19/12/18 (fls. 700), a contribuinte apresentou recurso
voluntário aos 17/01/19 (fls. 701 ss.), no qual, basicamente, reproduziu os argumentos de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo
que dele conheço.
Conforme consta do relatório fiscal, trata-se de auto de infração para cobrança de
"contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social e do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho – GILRAT, e a contribuição para outras entidades e fundos (terceiros)
[SENAR], incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção
agroindustrial realizada no MERCADO EXTERNO, efetuadas via COPERSUCAR, e ainda as
efetuadas via COPERSUCAR e Comercial Exportadora (ambas exportações por terceiros -
indiretas)" referentes ao ano-calendário de 2014.
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

Referido AI foi lavrado sob alegação de que a recorrente teria excluído
indevidamente da base de cálculo das aludidas contribuições as receitas contabilizadas como
vendas efetuadas no mercado externo uma vez que, no entendimento da autoridade fiscal, as
vendas efetuadas por intermédio da COPERSUCAR S/A, cooperativa da qual a recorrente é
associada, não se caracterizam como atividade exportadora porque teria havido, incialmente,
uma operação no mercado interno de venda de mercadorias da recorrente para a
COPERSUCAR.
Ademais, afirma a fiscalização, ainda, que as vendas efetivadas no mercado
externo por intermédio de "trading companies" igualmente não poderiam ser classificadas como
vendas no mercado externo porque também se trataria de uma operação inicial no mercado
interno e, por essa razão, essa operação não faria jus à imunidade concedida às operações de
exportação.
Em seu recurso voluntário, a recorrente alega, em síntese, que a autoridade
lançadora interpretou de maneira equivocada a operação realizada, uma vez que não
comercializa (vende) seus produtos à cooperativa COPERSUCAR, à qual é associada, mas tão
somente os entrega a ela mediante ato cooperativo, de modo que não há que se falar em operação
de venda no mercado interno nessa transação.
E com relação à impossibilidade de estender a imunidade constitucional aos casos
de importação indireta via "tranding companies", acrescenta que esse entendimento acaba por
não conferir a eficácia máxima ao comando constitucional contido no art. 149, § 2o, I da CF/88
que, em última instância, ter por objetivo fomentar as operações comerciais com destino ao
exterior.
Pois bem.
Matéria não impugnada – preclusão - multa de ofício
Inicialmente, anoto que a recorrente não impugnou em seu recurso voluntário a
multa de ofício no percentual de 75 % sobre o total do valor do crédito tributário lançado, nos
termos do art. 44, I da Lei no 9430/96, mantida pela DRJ/SDR, razão pela qual essa matéria se
tonou questão incontroversa e definitivamente solucionada, atingida que foi pela preclusão.
Das vendas ao mercado externo via COPERSUCAR e a imunidade constitucional prevista
no art. 149, § 2o, I da CF/88 – ATO COOPERADO
Sobre este ponto do recurso voluntário, adoto, como razões de decidir, os
seguintes trechos do acórdão de no 2401-005.730, da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento deste Conselho, julgado aos 11 de setembro de 2018, relator conselheiro
Matheus Soares Leite, em tudo e por tudo aplicável ao presente caso concreto:
(...) o presente processo de constituição de crédito tributário se refere a lançamento de
contribuições sociais (quota patronal) devidas pela agroindústria, destinadas à
Seguridade Social, mais a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho GILRAT, e de contribuições sociais destinadas a Outras
Entidades e Fundos (SENAR), incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção.
Contudo, no entender da fiscalização, o dispositivo constitucional não estenderia tal
benefício às operações no mercado interno, ainda que essas operações sejam realizadas
com o fim específico de exportação futura.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

O enquadramento legal do fato gerador do tributo foi apontado como o art. 22A, da Lei
n° 8.212/91, que toma como base de cálculo da norma de incidência a receita bruta
proveniente da comercialização da produção.
Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que a transferência de produtos da
cooperada para a cooperativa trata-se de nítido ato cooperativo, não ocorrendo o
surgimento de receita, pois o art. 79, da Lei n° 5.764/71, prevê que o ato
cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria. Dessa forma, não há que se falar em receita bruta da
comercialização, vez que não há propriamente comercialização da produção.
Em segundo lugar, as receitas decorrentes de exportação, pela própria definição da
Carta Magna (art. 149, § 2°), são imunes à incidência das contribuições sociais,
tratando-se, portanto, de imunidade tributária objetiva em razão da sua aplicação
sobre toda e qualquer receita decorrente de exportação, não subjetivando
determinado passivo ou o próprio modo de viabilização da operação. Trata-se de
verdadeira imunidade tributária, introduzida pela Emenda Constitucional no 33,
de 2001, que acrescentou o § 2° ao art. 149, da CF/88, “in verbis:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o
caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001)”
Como já tive a oportunidade de manifestar em obra dedicada sobre o tema, a imunidade
tributária colabora no desenho constitucional da competência tributária, atuando de
forma negativa, moldando o campo de incidência. Havendo o desrespeito da
competência tributária que é resultado da conjugação de diversas disposições
constitucionais, incluídas as que versam sobre as imunidades tributárias, a consequência
será a não produção de norma jurídica válida, ou seja, eivada pelo vício da
inconstitucionalidade3.
Assim, a Constituição Federal, ao prever expressamente que as contribuições sociais e
de intervenção no domínio econômico, não incidirão sobre as receitas decorrentes de
exportação (art. 149, “caput” e § 2°, I), molda o campo de incidência tributária, atuando
de forma negativa, e o desrespeito à previsão constitucional tem como consequência a
não produção de norma jurídica válida.
Não há consenso no que tange ao método de interpretação das imunidades tributárias,
especialmente se o método a ser empregado deve privilegiar a interpretação ampla,
literal ou restrita. Compartilho do posicionamento no sentido de que não é possível
estabelecer nenhum método apriorístico para a interpretação das imunidades tributárias,
que não difere substancialmente, por sua vez, da interpretação das normas integrantes
do ordenamento jurídico, incluídas as normas tributárias4.
(...)
“In casu”, ao meu juízo, a melhor interpretação do art. 149, § 2°, I, da CF/88, é a que se
harmoniza com a escolha do ordenamento jurídico pátrio em privilegiar as exportações
e, consequentemente, aumentar o ingresso de receita no país, possibilitando a afirmação
do Brasil como potência econômica, dotando-o de ingredientes de vantagem
competitiva frente ao cenário global, com o espeque de realizar os valores
constitucionais previstos na Magna Carta.
Nesse sentido, oportuna as lições de Gustavo Ventura7:
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

“Em uma análise sistemática das normas constitucionais, a imunidade prevista no
parágrafo 2°, do artigo 149, da Constituição, encontra-se em harmonia com (i) o
parágrafo 3°, do artigo 153 (imunidade do IPI incidente sobre a exportação de produtos
industrializados), com (ii) a alínea a, do inciso X, do parágrafo 2°, do artigo 155
(imunidade do ICMS incidente sobre as operações de mercadorias destinadas ao
exterior) e com (iii) o inciso II, parágrafo 3°, do artigo 156 (imunidade sobre a
exportação de serviços para o exterior).
Portanto, a Emenda Constitucional n° 33/2011 inovou o ordenamento jurídico com uma
norma de superior hierarquia que se encontra em harmonia com outras normas de
Direito Tributário previstas na Constituição, que visam, em última análise, estimular as
exportações e, consequentemente, aumentar os ingressos de recursos estrangeiros, o que
não deixa de ser uma das formas de se atingir os objetivos previstos no artigo 170, da
Constituição. “É indiscutivelmente legítimo o uso das imunidades tributárias como
forma de estimular as exportações”.
Nesse compasso, deve ser aplicado o Decreto-lei n° 1.248/72, recepcionado pela
Constituição Federal e ainda em vigor, que reconhece uma série de incentivos fiscais às
exportações, não havendo sentido em fracionar a operação em direta ou indireta.
Referido diploma legal, equipara à exportação a operação de comercialização no
mercado interno realizada entre empresa vendedora e empresa comercial exportadora,
na modalidade “com fim específico de exportação” (art. 1° c/c 3°, do Decreto-lei n°
1.248/72).
E, ainda, o próprio art. 149, § 2°, I, não distingue expressamente o tipo de exportação
passível de ser abrangida, não havendo a diferenciação entre a exportação direta e a
realizada por intermédio de cooperativas. Se assim não foi feito, preferindo, in casu,
adotar a expressão “receitas decorrentes de exportação”, não cabe ao intérprete
distinguir, sob pena de se alargar o campo de incidência tributária por analogia, o que é
expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.
O fato de a recorrente repassar a sua produção à cooperativa para fins de
comercialização no mercado interno e externo, em virtude de questões comerciais, não
tem o condão de alterar a natureza das receitas decorrentes das vendas destinadas à
exportação.
A propósito, cumpre destacar importante lição doutrinária sobre o assunto8,”in verbis”:
“A regra matriz de incidência de contribuição devida pelas agroindústrias não efetua a
distinção quanto ao destino da comercialização da produção: mercado interno ou
mercado externo. A ausência de notação no tocante ao destino da comercialização da
produção corrobora a extensão da imunidade às receitas auferidas pelas agroindústrias”.
Dessa forma, a apropriação das receitas brutas no momento em que a cooperativa
exporta reforça o entendimento de que se trata de receita decorrente de exportação, nos
exatos termos do inciso I, § 2°, do art. 149 da CF/88, não integrando a base de cálculo
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção,
tratando-se, ainda, de genuíno ato cooperativo, nos termos da Lei n° 5.674, de
16/12/1971 e Parecer Normativo CST n° 66, de 25/08/1986.
O ato cooperativo, vale reforçar, não implica em operação de mercado (art. 79, da Lei
n° 5.674/71) e não há que se falar em descumprimento das normas regulamentadoras
expedidas pela Receita Federal do Brasil, seja a IN RFB n° 971/2009; seja a IN RFB n°
1.436/2013.
Para a higidez do crédito tributário, a fiscalização deveria comprovar que a venda não
teria sido destinada ao mercado externo, não sendo essa a motivação do lançamento
tributário, conforme se observa do [Relatório Fiscal - fls. 24 dos autos].
(...)
Ante o exposto, em face dos substanciosos fundamentos acima transcritos, entendo que
assiste razão ao recorrente, de modo que a decisão de piso deve ser reformada, para
afastar a exigência das Contribuições Sociais destinadas à Seguridade Social (2,5%), a
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

cargo da empresa, inclusive a destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho– GILRAT (0,1%), incidentes sobre o valor da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural.
Das exportações via "trading companies"
No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 47351, o Supremo
Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 1o e 2o do art. 170 da Instrução
Normativa RFB no 970, de 2009, que afastava a imunidade constitucional prevista no art. 149,
§2o, I, da CF/88 das exportações realizadas por meio de sociedade comercial exportadora,
conforme ementa a seguir reproduzida:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS E
DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 170, §§ 1o E 2o, DA
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL (RFB) 971, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE AFASTA A
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 149, § 2o, I, DA CF, ÀS
RECEITAS DECORRENTES DA COMERCIALIZAÇÃO ENTRE O PRODUTOR E
EMPRESAS COMERCIAIS EXPORTADORAS. PROCEDÊNCIA.
1. A discussão envolvendo a alegada equiparação no tratamento fiscal entre o
exportador direto e o indireto, supostamente realizada pelo Decreto-Lei 1.248/1972, não
traduz questão de estatura constitucional, porque depende do exame de legislação
infraconstitucional anterior à norma questionada na ação, caracterizando ofensa
meramente reflexa (ADI 1.419, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado
em 24/4/1996, DJ de 7/12/2006).
2. O art. 149, § 2o, I, da CF, restringe a competência tributária da União para instituir
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação, sem nenhuma restrição quanto à sua incidência apenas nas
exportações diretas, em que o produtor ou o fabricante nacional vende o seu produto,
sem intermediação, para o comprador situado no exterior.
3. A imunidade visa a desonerar transações comerciais de venda de mercadorias para o
exterior, de modo a tornar mais competitivos os produtos nacionais, contribuindo para
geração de divisas, o fortalecimento da economia, a diminuição das desigualdades e o
desenvolvimento nacional.
4. A imunidade também deve abarcar as exportações indiretas, em que aquisições
domésticas de mercadorias são realizadas por sociedades comerciais com a finalidade
específica de destiná-las à exportação, cenário em que se qualificam como operações-
meio, integrando, em sua essência, a própria exportação.
5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.
Peço vênia para transcrever o seguinte trecho o voto condutor do acórdão:
(...)
O texto constitucional, em seu artigo 149, caput, reserva à União a competência
exclusiva para instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas. Prevê que tais contribuições
pudessem ter suas alíquotas (i) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta
ou o valor da operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; ou (ii) específicas,
tendo por base a unidade de medida adotada (art. 149, § 2o, II e III, da CF).
(...)

1 Rel. min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 12/02/20, DJe 17/02/20, v.u.
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

No caso, a regra imunizante em referência estabeleceu a incompetência da União para
instituir contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas
decorrentes de exportação.
Não há dúvida a respeito da incidência do preceito sobre as receitas decorrentes das
exportações diretas, ou seja, quando o produtor ou o fabricante nacional vende o seu
produto diretamente para o comprador estrangeiro. O debate se coloca apenas em
relação às negociações entre os produtores ou os fabricantes e empresas comerciais
exportadoras, constituídas e em funcionamento no país, que destinem os produtos
adquiridos em solo nacional ao exterior, no âmbito das chamadas exportações indiretas.
Para fins didáticos, tais empresas podem ser ordenadas em duas categorias: (i) uma,
composta por sociedades comerciais regulamentadas pelo Decreto-Lei 1.248/1972, que
possuem o Certificado de Registro Especial, de acordo com as normas aprovadas pelo
Ministério da Fazenda (art. 2o, I, do Decreto-Lei 1.248/1972), chamadas habitualmente
de “trading companies”; (ii) outra, englobando aquelas que não possuem o Certificado
de Registro Especial e são constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro.
Essa diferenciação não produz nenhuma consequência fiscal, porque Administração
Tributária dispensa o mesmo tratamento a ambas (disponível em: http://www.mdic.gov.br/comercio-exterior/empresacomercial- exportadora-trading- company).
(...)
O escopo da imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da CF é a desoneração da carga
tributária sobre transações comerciais que envolvam a venda para o exterior, evitando-
se a indesejada exportação de tributos, de modo a tornar mais competitivos os produtos
nacionais, contribuindo para geração de divisas e o desenvolvimento nacional.
Essa tem sido a óptica adotada por esta SUPREMA CORTE ao interpretar a regra
imunizante incidente sobre a receita das exportações (art. 149, § 2o, I, da CF).
(...)
Ora, a imunidade foi prevista na Constituição de forma genérica sobre as “receitas
de exportação”, sem nenhuma diferenciação entre exportações diretas ou indiretas,
devendo incidir também na comercialização entre o produtor/vendedor e as
empresas comerciais com finalidade específica de exportação.
No horizonte das exportações indiretas, as aquisições domésticas não podem ser
entendidas como um fim em si mesmas, mas como operações-meio – conditio sine
qua non – que alimentam fisiologicamente as vendas ao mercado externo,
integrando, em sua essência, a própria exportação. Assim, para fins de incidência
da imunidade tributária, a transação deve ser vista como uma só, que se inicia com
a aquisição em solo nacional e finda com a remessa do produto ao exterior. É esse
conjunto preordenado de transações que formaliza a exportação.
Quanto ao tema, por oportuno, tem-se o apontamento feito por ROQUE
ANTONIO CARRAZZA. O autor, ao tratar da imunidade prevista no art. 149, §
2o, I, da CF, remete aos comentários feitos sobre as imunidades previstas nos arts.
153, § 3o, e 155, § 2o, X, da CF, em relação aos quais chama atenção para o fato de
que o benefício alcança não apenas os exportadores, mas também “todos quantos
contribuem para que a exportação se verifique”; a regra não visa a proteger apenas
a pessoa do exportador, mas as exportações, “fazendo com que os produtos
cheguem ao mercado internacional com preços competitivos”; a interpretação
teleológica permite concluir que a imunidade “há de obrigatoriamente abranger
todas as operações que, de algum modo, concorram para que se perfaça a venda, para
o exterior” (Curso de Direito Constitucional Tributário, p. 736-744, itens n. 6.1, n. 6.3
e n. 6.5, 20. ed., 2004, Malheiros).
Não se trata de dar uma interpretação ampla e irrestrita para alargar o preceito.
Ao contrário, cuida-se apenas de garantir ao instituto uma aplicação conectada
com a sua própria razão de ser, a partir de um critério teleológico/finalístico.
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

Vale lembrar que a Constituição Federal adota o desenvolvimento nacional como
um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3o, II, da
CF). Dentro desse cenário, a desoneração das atividades ligadas à exportação
aparece como uma tendência explícita, o que pode ser comprovado, por exemplo,
pelas regras que disciplinam a imunidade do IPI (art. 153, § 3o, III, da CF) e do
ICMS (art. 155, § 2o, X, a, da CF).
Os negócios realizados pelas tradings companies constituem uma fatia que gera
profundos reflexos na balança comercial brasileira. Para tanto, basta observar
que, no ano de 2015, o valor das vendas internacionais realizadas por elas (US$
89,5 bilhões - peça 32) já representava quase 10% do volume total das exportações
brasileiras (US$ 764,5 bilhões), contribuindo para o superávit de US$ 19,681
bilhões (disponível em: http://www.mdic.gov.br/noticias/109-comercio-exterior/991-
balancacomercial- registra-superavit-de-us-19-7-bilhoes-em-2015).
(...)
Não há duvida de que, ao se tributar uma parte do todo, ou seja, a operação
interna, onera-se, em verdade, a exportação inteira, pois o tributo, inicialmente
suportado pelo produtor/vendedor, será repassado e, fatalmente, exportado pelas
empresas comerciais especializadas, contrariando nitidamente as finalidades
perseguidas pela regra constitucional. (Destaquei)
Na mesma data, teve lugar o julgamento da repercussão geral no RE no 759244,
assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A,
Lei n.8.212/1991.
1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas exportações
indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está
a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto,
irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.
2. A imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação
de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no
art.22-A, da Lei n.8.212/1991.
3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade tributária
prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.
4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”
5. Recurso extraordinário a que se dá provimento. (Destaques constam do original)
A decisão proferida na ADI no 4735 transitou em julgado aos 21/08/2020 e a
proferida no RE no 759244, aos 09/09/2020.
Por força do disposto no art. 62, § 1o, I e § 2o do RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015,
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, o entendimento firmado nos julgamentos em tela deve ser reproduzido por
este tribunal no âmbito dos julgamentos dos recursos administrativos submetidos à sua
apreciação, razão pela qual, por todo exposto, deve ser dado provimento ao recurso voluntário
para afastar a cobrança de contribuições previdenciárias sobre a receita bruta (CPRB) e do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GIILRAT - incidentes sobre as
receitas decorrentes da comercialização da produção agroindustrial realizada no MERCADO
EXTERNO efetuadas por intermédio da COPERSUCAR e, também, por intermédio da
COPERSUCAR e comerciais exportadoras ("trading companies”).
Em que pese o entendimento acima exposto, a questão acerca da natureza jurídica
da contribuição destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) ainda se
encontra pendente de apreciação e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal por meio de
repercussão geral reconhecida no RE no 816.830-SC, relator Min. Dias Toffoli (Tema 801). No
entanto, esse fato não obsta a apreciação e julgamento dos processos em curso neste tribunal.
Desse modo, a jurisprudência atual e iterativa deste conselho, inclusive no âmbito
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, é no sentido de que a imunidade prevista no § 2o do art.
149 da Constituição Federal apenas abrange as contribuições sociais e não se estende às
contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como é o caso SENAR,
conforme precedente abaixo, citado apenas ilustrativamente2, dentre inúmeros outros julgados no
mesmo sentido3:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/08/2009
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÃO DE
INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. IMUNIDADE
NA EXPORTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A contribuição ao SENAR, destinada ao atendimento de interesses de um grupo de
pessoas; formação profissional e promoção social do trabalhador rural; inclusive
financiada pela mesma categoria, possui natureza de contribuição de interesse das
categorias profissionais ou econômicas, em sua essência jurídica, destinada a
proporcionar maior desenvolvimento à atuação de categoria específica, portanto
inaplicável a imunidade das receitas decorrentes da exportação.

2 Acórdão no 9202-006.510, CSRF, 2a SEÇÃO, 2a Turma, rel. Ana Cecília Lustosa da Cruz, j. 26/02/18.
3 Acórdãos de nos 2401-005.991, 2401-005.992, 2301-004.198, 9202-007.578, 2401-004.774, 2301-006.512, 2301-
006.406, 2402-006.741, dentre outros.
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-008.968 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.722030/2018-68

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para
afastar a exigência das contribuições previdenciárias destinadas à Seguridade Social sobre a
receita bruta (CPRB) e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência da incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – GIILRAT
- incidentes sobre as receitas decorrentes da comercialização da produção agroindustrial
realizada no mercado externo efetuada por intermédio da COPERSUCAR e, também, por
intermédio da COPERSUCAR via comerciais exportadoras ("trading companies”), mantendo-se
o lançamento referente ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).

(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital